Tribunal: TJDFT
Processo: 0714470-62.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-02
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INCIDENTE MANIFESTAMENTE INFUNDADO. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. PROCASTINAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM QUE PROMOVIDO O INCIDENTE. CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

1. Inviável identificar qualquer suspeição na atuação do excepto, o qual sequer decidiu sobre a validade da citação, que a execipiente, na condição de terceira interessada, pretende ver sua nulidade declarada. Inclusive, o tema já foi exaurido na ação de conhecimento, com decisão transitada em julgado. O excepto tão somente promoveu o andamento do cumprimento de sentença, reputando válida a intimação da parte devedora com suporte no art. 513, § 3o, c/c art. 274, § único, ambos do CPC.

2. Em sintonia com o que prescreve o art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, a lei processual civil (art. 77 do CPC) exige que todos os sujeitos do processo atuem com observância aos deveres básicos de boa-fé e cooperação durante toda a tramitação do processo, a fim de que seja prestigiada a célere e efetiva prestação jurisdicional.

3. Nos termos dos incisos II, VI e VII do art. 80 do CPC, considera-se litigante de má-fé aquela que alterar a verdade dos fatos, provocar incidente manifestamente infundado e/ou interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

4. Constatou-se a conduta de má-fé da agravante ao afirmar, na exceção de suspeição, que, ostentando a condição de terceira interessada, seria primeira vez que tinha acesso aos autos, quando, ao fim e ao cabo, teria feito em diversas ocasiões carga dos autos (mediante advogado constituído) que deu origem ao cumprimento de sentença questionado. Inclusive, interpôs agravo de instrumento e aviou embargos de terceiro para defender direito que entende ser do seu patrimônio jurídico.

5. Além disso, a excipiente, ora agravante, insiste na provocação de incidente manifestamente infundado. Frisa-se, a agravante já opôs quatro exceções de suspeição contra juízes (titular e substituto) da 5a Vara Cível de Brasília (exceção de suspeição n. 0713315-92.2017.8.07.0000, distribuída, em 28/09/17, à 2a Câmara Cível; exceção de suspeição n. 0710570-08.2018.8.07.0000, distribuída, em 12/07/2018, à 2a Câmara Cível; e exceção de suspeição n. 0719958-95.2019.8.07.0000, distribuída em 23/09/2019, à 2a Câmara Cível. Acrescenta-se a essas, a exceção de suspeição ora em análise.

6. Cumpre assinalar, ainda, que as exceções de suspeição n. 0713315-92.2017.8.07.0000 e n. 0710570-08.2018.8.07.0000, opostas contra o Juiz de Direito Titular da 5a Vara Cível de Brasília, foram distribuídas ao Des. Carlos Rodrigues, integrante, à época, da 2a Câmara Cível, constando das respectivas decisões que as inadimitiu que “a reiteração de pretensões destituídas de fundamento, a oposição de resistência injustificada ao andamento do feito e a provocação de incidente manifestamente infundado, ao invés de resultarem em suspeição do juiz que cuidou de cumprir seu ofício e as rejeitou liminarmente, aproxima a parte da caracterização da litigância de má-fé (artigo 80 do CPC)”.

7. Constata-se, pois, que este órgão judicial já se manifestou pela ausência de suspeição judicial no cumprimento de sentença n. 0728065-62.2018.8.07.0001. Entretanto, a ora agravante, infundadamente, renova sua pretensão, perseguindo-se, paralelamente, o sobrestamento do cumprimento de sentença, que, segundo a excipiente, alcançaria imóvel de sua titularidade, em notório intuito protelatório.

8. Agravo interno conhecido e não provido. Aplicação de multa por litigância de má-fé. Condenação ao pagamento de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, em caso de votação unânime.